Tribunal: TJSP
Processo: 2343404-91.2023.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Prestação de Serviços
Órgão julgador: Hélio Nogueira
Órgão colegiado: 22a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2024-02-17
Data de publicação: 2024-02-17

Ementa:
Agravo de Instrumento. Ação de obrigação de fazer c/c pedido de indenização por danos morais e pedido de tutela antecipada. Decisão de indeferimento de tutela. Inconformismo. Elementos dos autos que não são aptos a possibilitar a antecipação de tutela prevista no artigo 300 do Novo Código de Processo Civil, de forma parcial. Autor que comprovou nos autos que a conta "@leo_facion" está sendo

Ementa:
Agravo de Instrumento. Ação de obrigação de fazer c/c pedido de indenização por danos morais e pedido de tutela antecipada. Decisão de indeferimento de tutela. Inconformismo. Elementos dos autos que não são aptos a possibilitar a antecipação de tutela prevista no artigo 300 do Novo Código de Processo Civil, de forma parcial. Autor que comprovou nos autos que a conta "@leo_facion" está sendo utilizada para aplicação de golpe. Influência exercida sobre seus seguidores que aumenta o sucesso do golpe. Deferimento da tutela que é de rigor, não para devolver a conta ao autor, mas para que a requerida a suspenda, até aperfeiçoamento do contraditório e da ampla defesa. Decisão reformada em parte. Recurso parcialmente provido.